Tribunal: TJDFT
Processo: 0731368-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DIREITO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITAÇÃO DESCONTOS. CONTRACHEQUE. DIMINUIÇÃO MARGEM CONSIGNÁVEL. POSTERIOR AOS CONTRATOS. LIMITAÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
1.1. No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido.
2. A limitação dos descontos deve restringir-se aos descontos em folha, conforme determinação legal e inteligência da jurisprudência mais moderna.
3. Para a concessão do empréstimo consignado é necessário que o contratante apresente sua última folha de pagamento como também emita a margem que autorize o desconto em seu contracheque, margem esta que indica o limite possível para o desconto.
4. No caso dos autos, apesar dos limites em folha ultrapassarem o limite legal, necessário permite que as empresas agravadas comprovem que na data da contratação, havia margem consignável.
4.1. Se ocorreram fatos posteriores que levaram à diminuição de seu limite consignável, estes não podem intervir no cálculo realizado à época, sendo incabível a cessação dos descontos com base em redução posterior do limite da margem consignável.
5. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas.